Tribunal: STF
Processo: AI 497950
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO JUÍZO NATURAL.
O acórdão
recorrido prestou, inequivocamente, jurisdição, sem violar os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram
postas.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
para a verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização
de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega
provimento.